Tribunal: STF
Processo: Rcl 84839
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Hospital Mahatma Gandhi em face de decisão proferida pela 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100019-19.2022.5.01.0057, por suposta ofensa à autoridade de decisão desta Corte nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012.



    Narra a parte reclamante que "o M.M Juízo da 57ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de 106.981,50 (cento e seis mil e novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização da Unidade de pronto Atendimento – 24 horas – UPA BANGU, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população" (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que "é uma Associação Civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social nos termos da Lei 9.637/97, atuando como parceira privada de vários municípios que possuem Contratos de Gestão Vigente, em plena operacionalização das ações de saúde. Todos os contratos firmados entre a reclamante e diversos municípios do Brasil, tem como objeto o gerenciamento e operacionalização de ações de saúde, ou gestão de unidades hospitalares de emergência, destinados ao atendimento da população de uma maneira geral, de maneira gratuidade, custeadas pelo Sistema Único de Saúde" (eDOC 1, p. 22).



    Aduz que "a manutenção do bloqueio realizado em outras contas mantidas para a Gestão de contrato firmado com outros municípios, tem sua finalidade desviada, se utilizadas para quitar obrigações decorrentes de outros contratos já mantidos ou vigentes, firmados com outras pessoas jurídicas de direito público, no caso, com outros municípios" (eDOC 1, p. 18).



    Salienta que "a constrição recaiu em diversas contas da Organização Social, utilizada para a Gestão de Contratos de outros município e entes, diversos do contrato que origina a dívida pleiteada na origem" (eDOC 1, p. 25).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 484, 664 e 1012. 



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 484, o Ministro Luiz Fux, como relator, DJe de 09.11.2020, asseverou: 



     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDES, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública”



    Registre-se, por oportuno, que no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”



    Por fim, no que diz respeito à ADPF 1012, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2022, DJe de 19.12.2022), decidiu-se:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Hospital Mahatma Gandhi para garantia de pagamento de verbas trabalhistas. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, ao apreciar os embargos à execução, consignou que a entidade executada não comprovou que o novo valor bloqueado seria oriundo de repasse específico do poder público (eDOC 39, p. 79-80):



    “O executado, HOSPITAL MAHATMA GANDHI, ingressou com os presentes embargos, consoante as razões aduzidas no #id:ba8ce3d, alegando a impenhorabilidade nos termos do artigo 833, do CPC.



    Contestação do embargado #id:e03dbf7. 



    O inciso IX do artigo 833 do NCPC realmente estabelece a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para a aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.



    Todavia, os recursos financeiros da embargante que não possuam destinação específica e compulsória, podem ser utilizados para a quitação da generalidade de dívidas que a entidade possua.



    Saliente-se que a própria ré apresenta expressamente em sua manifestação de #id:2331f07 a relação de contas bancárias que não possuem vinculação com Contratos de Gestão.



    Assim, foi justamente em razão da não vinculação das contas discriminadas pela ré com os Contratos de Gestão vinculados à área de saúde que foram efetivados os bloqueios, observando-se estritamente as contas indicadas pela executada no #id:2331f07 .



    Ademais, não é razoável admitir que o repasse de numerário necessário à viabilização dos serviços de saúde prestados pela embargante excluam as despesas concernentes aos salários e às demais verbas trabalhistas envolvidas na contratação de pessoal qualificado e suficiente para o atendimento da população.



    Não pode o embargante se eximir do cumprimento do título executivo, sob o fundamento de que toda a sua verba é impenhorável, posto que a dívida trabalhista possui cunho alimentar, urgente e personalíssimo, cuja obrigação de pagar é prioritariamente eleita. 



    Não há qualquer elemento nos autos que aponte que as contas bloqueadas destinam-se a receber créditos de natureza pública e destinados exclusivamente à gestão de instituição de saúde. Questão crucial. 



    Ao contrário, as contas bloqueadas são aquelas relacionadas pela própria embargante em sua manifestação de #id:2331f07, que não possuem vinculação com Contratos de Gestão, conforme constou expressamente de suas manifestações:



    "Além disso, em observância ao princípio da boa-fé processual, conforme já exposto, relacionam-se abaixo as contas que não possuem vinculação com Contratos de Gestão:



    - Banco Bradesco



    Agência 0146-5 – Conta 17397-5



    - Banco Caixa Econômica Federal



    Agência 04285 – Conta Corrente 000575911474-0



    - SICREDI



    Agência 3003 – Conta 50781-4



    - PAGSEGURO (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.)



    Se trata de conta eletrônica, para recebimento de pagamentos via cartão de crédito."



    Diante do exposto, recebo os presentes embargos à execução e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.”



    Como se nota, o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelo reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 485/AP, 664/ES e 1.012/PA. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Decisão reclamada. Afirmação de existência de fraude à execução e de descumprimento de ordem judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado nos paradigmas supracitados se traduz na premissa de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado em que se entendeu haver fraude à execução e descumprimento de ordem judicial e se determinou a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 70.342-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24.10.2024)



    Na mesma senda, em processos em que figura como parte a mesma reclamante, destaco as seguintes decisões monocráticas:Rcl 83.470, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11.09.2025; Rcl 83.472, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26.08.2025; e Rcl 83.176, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2025.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente